Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-82.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011742-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 012.496.541-57 (RECORRENTE), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011742-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011742-82.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Rosangela Alves de Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011742-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011742-82.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Rosangela Alves de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Dano Moral.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

225877722
): julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a pagar ao recorrido a importância de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

225877724

): requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011742-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011742-82.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Rosangela Alves de Almeida

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral proposta por
Rosangela Alves de Almeida
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da
interrupção de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese, é consumidora da empresa recorrente por meio da Unidade Consumidora nº 6/4018416-0. Sustenta que por motivos financeiros e ficou inadimplente por um mês, no montante de R$ 793,30 (setecentos e noventa e três reais e trinta centavos), de forma que houve a suspensão do fornecimento do serviço no dia 11/11/2023, em um sábado.

Salienta que após o ocorrido adimpliu com a conta pendente e ao entrar em contato com a concessionária de energia, para solicitar o restabelecimento do fornecimento de energia foi informada que a religação só seria feita em dia útil. Aduz a sua energia foi religada somente no dia 14/11/2023, ficando mais de
setenta e duas horas sem energia elétrica.

Embora a concessionária de energia alegue que a unidade consumidora foi autoreligada, pois a suspensão do serviço se deu no dia 20/09/2023 e que por tais motivos, no dia 11/11/2023, durante a inspeção a equipe da concessionária procedeu ao desligamento devido ao procedimento irregular. Contudo, a recorrente deixou de juntar Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o que comprovaria a legalidade do corte.

Portanto, a empresa recorrente, em suas razões recursais
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

No caso dos autos, verifica-se que a suspensão realizada em 11/11/2023, um sábado, é indevida, de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 que veda a suspensão do fornecimento aos sábados, independe se o consumidor se encontra inadimplente ou não.

In verbis:

“Art. 6º (...) Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado”.

Registre-se que no caso em análise, aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a recorrida é destinatária final do serviço prestado pela recorrente, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos artigos. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral.

Portanto, restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, em razão da suspensão no fornecimento de energia consumidora de forma indevida.

Desse modo, configura-se ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 assim determina:

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGISA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE NO FINAL DE SEMANA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que falha na prestação de serviços por parte da recorrente, em razão de suspensão indevida no fornecimento de energia realizada em final de semana, ao arrepio da Lei 14.015/2020. Foi determinado o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.
A parte recorrente alega que a suspensão foi lícita, ainda que realizada em um sábado (21.10.2023), pois houve uma suspensão em 05/04/2023 e que não teria havido o reestabelecimento dos serviços, contudo, em 21/10/2023, ao constatar o procedimento de “auto religação” - ligação realizada sob a responsabilidade do consumidor, sem conhecimento da fornecedora
. Afirmou que ciente do procedimento irregular adotado, foi realizada nova suspensão. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Como se observa dos documentos colacionados com a defesa, houve suspensão dos serviços em 05/2023, contudo, mesmo após o adimplemento das faturas vencidas, não foi registrado no sistema da recorrente o reestabelecimento dos serviços. Ou seja, ainda que verídica a afirmação da parte fornecedora, de que houve “auto religação”, seria justificável em razão da inercia em reestabelecer os serviços, após mais de cinco meses dos pagamentos registrados pela parte fornecedora em seu sistema interno. Resta incontroverso que no caso dos autos houve a suspensão dos serviços em 21.10.2023 - um sábado, o que é vedado pela lei 14.015/2020. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade no procedimento administrativo adotado pela fornecedora, não há que se falar em “exercício regular do direito”. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.É como voto.Aristeu Dias Batista VilellaJuiz de Direito Relator(N.U 1010933-20.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado no juízo de origem destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024